Tribunal: TJDFT
Processo: 0730010-73.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBRIAGUEZ. ACTIO LIBERA IN CAUSA.
I – Não há que se falar em absolvição quando a materialidade e a autoria dos crimes de desacato e resistência, imputados ao réu, são demonstradas pelas firmes declarações da testemunha policial, corroboradas pelo depoimento da vítima, acervo formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III – Nos termos do art. 28 do CP, quando o consumo de bebida alcoólica ou qualquer outra substância entorpecente não é acidental, em razão de caso fortuito ou força maior, incide a teoria da actio libera in causa, que afasta a possibilidade de isenção ou atenuação de pena.
IV – Recurso conhecido e desprovido.